Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015972-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ROGERIO OLIVEIRA CORREA - CPF: 960.757.671-34 (AGRAVANTE), LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 051.230.491-26 (AGRAVADO), LETICIA BARROS MOREIRA - CPF: 025.809.602-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EFEITO SUSPENSIVO — REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS — AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO — PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC — especialmente a garantia do juízo e a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015972-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA CORREA

AGRAVADA: LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGÉRIO OLIVEIRA CORREA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1008642-62.2025.8.11.0041, opostos em face de
LARISSA SIQUEIRA DE ANDRADE
, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, com fundamento na ausência de pedido expresso nesse sentido.

O agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que houve erro do juízo
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante de demonstração da inexigibilidade do título executivo e da existência de coisa julgada formada em ação de divórcio homologada pelo juízo da 1ª Vara de Família da Capital, na qual as partes declararam inexistência de bens a partilhar.

Aduz que a execução foi ajuizada com base em obrigação que contraria expressamente o conteúdo da sentença de divórcio, tornando o título nulo de pleno direito, ante a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.

Argumenta que a manutenção da execução sem a suspensão pretendida poderá ocasionar constrição de bens essenciais, com risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sustenta, ainda, que estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 300, 919, §1º, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da continuidade da execução, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para receber os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo (Id. 287341387).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/05/2025, por esta Relatoria (Id. 290122859).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 296261357.

O agravante é beneficiário da gratuidade (Id. 290075392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO OLIVEIRA CORREA
contra decisão interlocutória que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de pedido expresso nesse sentido.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“
RECEBO
os embargos à execução sem efeito suspensivo, eis que não houve pedido de atribuição do alusivo efeito a estes; outrossim, apense-se os presentes embargos ao processo de execução n. 1075501-94.2024.8.11.0041 (§ 1º do art. 914 do Código de Processo Civil – CPC).

Ato contínuo, intime-se o exequente/embargado para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do inciso I do art. 920 do CPC.”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz das peculiaridades do caso concreto e da natureza da matéria debatida.

No caso em análise, evidencia-se da petição inicial dos embargos que o embargante, de fato, formulou pedido específico de atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no art. 919, §1º, e art. 921, II, do Código de Processo Civil, alegando a inexigibilidade do título executivo e a existência de coisa julgada material oriunda da sentença homologatória de divórcio, na qual as partes teriam declarado inexistência de bens a partilhar.

Portanto, merece correção a premissa fática adotada pelo juízo de origem quanto à inexistência do requerimento, o que, todavia, não conduz à reforma da decisão agravada, como se demonstrará.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Dessa forma, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se,
cumulativamente
: a) requerimento expresso do embargante; b) presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito suficiente.

No caso concreto, conquanto presente o requerimento de efeito suspensivo, os demais pressupostos legais não se encontram satisfeitos.

Não há nos autos qualquer demonstração de garantia do juízo, seja por penhora, depósito judicial ou caução suficiente, o que por si só já inviabiliza a concessão da medida, dada a exigência expressa do art. 919, §1º, do CPC, norma de natureza cogente que condiciona o deferimento da tutela suspensiva à prévia afetação de bens ao juízo executivo.

Ademais, quanto ao requisito da probabilidade do direito, a alegação de inexigibilidade do título por suposta violação à coisa julgada formada na ação de divórcio não se mostra, à primeira vista, dotada de verossimilhança suficiente para justificar a concessão da medida de urgência.

Isso porque, ainda que o plano de partilha homologado tenha registrado a inexistência de bens a partilhar, não se extrai, de forma clara e inequívoca, que a obrigação exequenda seja incompatível com os efeitos da sentença homologatória, exigindo-se dilação probatória e análise do conteúdo do acordo extrajudicial.

Por fim, o perigo de dano irreparável tampouco se revela evidente, na medida em que eventual constrição patrimonial, acaso existente, poderá ser revertida judicialmente, mediante prestação de caução idônea ou medidas substitutivas, inexistindo demonstração concreta de risco iminente de lesão grave ao patrimônio do agravante.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1º, CPC
. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art . 919, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Nesse cenário, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que, embora tenha adotado motivação parcialmente equivocada ao afirmar a inexistência de pedido, chegou à conclusão correta quanto à impropriedade da concessão do efeito suspensivo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025